Tribunal: STF
Processo: ADI 4140
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. RESOLUÇÕES 2
   E 3, DE 02.06.2008, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO
   ESTADO DE GOIÁS. REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NOTAS E DE
   REGISTROS MEDIANTE SIMPLES DESACUMULAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO PARA A
   REALIZAÇÃO DE CONCURSOS UNIFICADOS DE PROVIMENTO E DE REMOÇÃO NA
   ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 236,
   CAPUT E §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS PRINCÍPIOS DA
   CONFORMIDADE FUNCIONAL, DA RESERVA LEGAL, DA LEGALIDADE E DA
   SEGURANÇA JURÍDICA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NÃO VISLUMBRADA.
1.
   Aperfeiçoada, sem alterações substanciais, a Resolução 3/2008
   atacada por meio da edição, em 17.09.2008, da Resolução 4/2008,
   também do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás,
   nada impede o aditamento da ação direta para que seus objetos
   passem a ser as Resoluções 2/2008 e 4/2008, procedentes do Poder
   Judiciário do Estado de Goiás.
2. O exame perfunctório dos autos
   demonstra que as resoluções impugnadas tiveram como propósito a
   reorganização, mediante simples desacumulação, de serviços que
   estavam irregularmente acumulados e a definição de regras claras
   e gerais, até então inexistentes, para a realização, no Estado de
   Goiás, dos concursos públicos unificados para o ingresso e a
   remoção nos serviços de notas e de registro.
3. Não se vislumbra
   qualquer inconstitucionalidade formal ou material na atividade
   normativa de um Tribunal de Justiça que venha estipular regras
   gerais e bem definidas para a promoção de concurso unificado de
   provimento ou de remoção de serventias vagas no respectivo
   Estado-membro. Também parece isenta de qualquer vício a decisão
   mesma pela realização de concurso quando reconhecida a vacância
   de mais de trezentas serventias extrajudiciais, muitas delas
   ocupadas, já há muitos anos, por respondentes interinos, em
   direta e inaceitável afronta ao que disposto no art. 236, § 3º,
   da Constituição Federal.
4. Nesse primeiro exame, tudo indica
   que a autoridade requerida agiu no estrito cumprimento do que
   disposto nos arts. 5º e 26 da Lei Federal 8.935/1994, que veda a
   acumulação dos serviços que especifica. Ressalva para o fato de
   que o concurso público em andamento não poderá abranger cargos ou
   serventias que não tenham sido prévia e regularmente criadas por
   lei estadual.
5. Medida cautelar indeferida.